Tribunal: TCU
Processo: 016.759/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5624/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.759/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alane Rodrigues Gomes (XXX.749.316-XX); Aline Rodrigues Gomes Damasceno (XXX.231.056-XX); Ana Maria Dias de Paula (XXX.307.926-XX); Andrea Maria Terra Andrade (XXX.647.546-XX); Aparecida do Carmo Terra (XXX.500.916-XX); Cacilda Maria Braga Galeano (XXX.364.416-XX); Maria da Gloria Silva Adao (XXX.513.966-XX); Sonia Maria de Paula Vitoretti (XXX.200.907-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.